Tribunal: TJES
Processo: 5004655-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5004655-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARTHUR PASSAMANI FAZOLO
AGRAVADO: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Arthur Passamani Fazolo
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo (id 2678691) que, na
ação ordinária

ajuizada em face de
Multivix Cachoeiro – Ensino Pesquisa Extensão – Ltda
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id 2204377), o agravante narra que
(i)
no ano de 2021, a agravada publicou edital disponibilizando 200 (duzentas) vagas para a faculdade de medicina no polo de Cachoeiro de Itapemirim, sendo que 20 (vinte) seriam destinadas para o Programa de Acesso ao Ensino Superior, o qual exigia que o candidato estudasse o ensino médio completo em instituição pública em uma das cidades da Macrorregião Sul do Estado do Espírito Santo;
(ii)
se inscreveu para concorrer a uma dessas vinte vagas, por ter cursado o primeiro ano do ensino médio no IFES de Venda Nova do Imigrante e o restante no IFES de Cachoeiro de Itapemirim, mas foi desclassificado do processo seletivo, conquanto aprovado na 16ª colocação, em razão de o Município de Venda Nova não estar inserido na denominada Macrorregião Sul do Estado. Neste contexto, sustenta que
(iii)
o critério utilizado para desclassificá-lo fere a Constituição Federal, porquanto o edital promove a discriminação entre os candidatos, tendo o STF já decidido que a utilização do critério territorial para permitir o acesso de candidatos ao ensino superior é inconstitucional.

Por meio da decisão de id 2702436, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 2882836), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Arthur Passamani Fazolo
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo (id 2678691) que, na
ação ordinária

ajuizada em face de
Multivix Cachoeiro – Ensino Pesquisa Extensão – Ltda
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id 2204377), o agravante narra que
(i)
no ano de 2021, a agravada publicou edital disponibilizando 200 (duzentas) vagas para a faculdade de medicina no polo de Cachoeiro de Itapemirim, sendo que 20 (vinte) seriam destinadas para o Programa de Acesso ao Ensino Superior, o qual exigia que o candidato estudasse o ensino médio completo em instituição pública em uma das cidades da Macrorregião Sul do Estado do Espírito Santo;
(ii)
se inscreveu para concorrer a uma dessas vinte vagas, por ter cursado o primeiro ano do ensino médio no IFES de Venda Nova do Imigrante e o restante no IFES de Cachoeiro de Itapemirim, mas foi desclassificado do processo seletivo, conquanto aprovado na 16ª colocação, em razão de o Município de Venda Nova não estar inserido na denominada Macrorregião Sul do Estado. Neste contexto, sustenta que
(iii)
o critério utilizado para desclassificá-lo fere a Constituição Federal, porquanto o edital promove a discriminação entre os candidatos, tendo o STF já decidido que a utilização do critério territorial para permitir o acesso de candidatos ao ensino superior é inconstitucional.

Pois bem. Conforme asseverado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o agravante pleiteia, por meio da ação de origem, sua matrícula no curso de medicina na Multivix de Cachoeiro de Itapemirim, alegando, em síntese, que o critério utilizado para sua desclassificação do certame ofende a Constituição Federal.

Isso porque, muito embora tenha sido aprovado na 16ª colocação de um total de 20 (vinte) vagas referentes ao “Programa de Acesso ao Ensino Superior”, foi desclassificado pelo fato de ter cursado o primeiro ano do ensino médio em Município que não se enquadra na denominada “Macrorregião Sul do Espírito Santo”
1
.

De fato, para o preenchimento das referidas vagas destinadas à cota social, o Edital nº 002/2021, em seu item 1.2.2.3, estabeleceu como requisito que o candidato tenha “
cursado o Ensino Médio completo em instituição pública, localizada nos municípios da Macro
r
região Sul do Espírito Santo
” (id 2678644, fl. 19), razão pela qual o fato de o agravante ter cursado o primeiro ano do ensino médio no IFES de Venda Nova do Imigrante foi determinante para a sua eliminação do processo seletivo, haja vista que tal Municipalidade não se encontra no rol das cidades elencadas no edital.

Com efeito, a “Declaração de Desclassificação”, subscrita pelo Diretor-Geral da faculdade agravada, não deixa dúvidas de que o único motivo que ensejou a eliminação do candidato foi justamente o fato de ter cursado “
o 1º ano do ensino médio em estabelecimento situado fora da macrorregião sul, Venda Nova do Imigrante
” (id 2678644, fl. 16).

Acontece que assiste razão ao recorrente quando aduz que a utilização de critério territorial para permitir o acesso de candidatos ao ensino superior se revela contrária aos preceitos constitucionais, em especial ao princípio da isonomia, por gerar injusta discriminação entre os concorrentes.

Sobre o tema, não há como desconsiderar o precedente firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4868, quando foi declarada a inconstitucionalidade de lei distrital que estabelecia a reserva de 40% das vagas para alunos que comprovassem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal (ADI 4868, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-089, DIVULG 14-04-2020, PUBLIC 15-04-2020).

Naquela ocasião, prevaleceu na Suprema Corte o entendimento no sentido de ser inconstitucional atrelar o critério diferenciador “inclusão social de estudantes oriundos de escola pública” a outro critério delimitador que, a pretexto de restringir, acaba por criar fato de desigualação entre nacionais. Nas palavras do eminente Ministro Relator, Gilmar Ferreira Mendes, “
não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um
a
política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades
”.

Com suporte em tais premissas, é possível concluir que a utilização do critério territorial veicula distinção injustificável entre os brasileiros, ao conferir tão somente àqueles que cursaram ensino médio na Macrorregião Sul do Estado do Espírito Santo a oportunidade de ingressas na instituição de ensino superior por meio de ação afirmativa, cujo objetivo precípuo é a política de inclusão social. Há, pois, evidente violação ao princípio constitucional da isonomia, de sorte que, a meu ver, o pleito autoral merece guarida.

Aliás, em caso bastante similar, no qual a Universidade Federal Fluminense – UFF concedia bonificação de 10% (dez por cento) mediante critério de inclusão regional, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região também concluiu pela ofensa ao princípio da isonomia, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO 525/2015 DA UFF. AÇÕES AFIRMATIVAS EM RAZÃO DO CRITÉRIO TERRITORIAL DE RESIDÊNCIA E LOCALIDADE DA ESCOLA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. 1. A Resolução 525/2015 da UFF previu critérios de bonificação para acesso aos cursos de ensino superior da UFF pautados na localidade de residência e de conclusão de curso 2.
A previsão

de critério de inclusão regional
para acesso aos cursos de graduação presenciais da UFF localizados nos campi fora da sede, na forma da Resolução em questão,
afronta o princípio da isonomia, não sendo possível observar qualquer justificativa razoável para tal diferenciação
. 3. Não consta da Resolução 525/2015 nenhuma justificativa razoável para a diferenciação realizada com base exclusiva no critério territorial, com acréscimo da bonificação de 10% na nota final do ENEM.
O citado critério gera distinções indevidas e discriminação desarrazoadas tanto em relação aos alunos que cursaram o ensino médio integralmente no sistema público estadual de ensino
, por exemplo,
como em relação àqueles que residem em localidades distintas
dos campi dos municípios fora da sede da UFF e que poderiam optar por estudar nas referidas localidades em razão dos melhores desempenhos obtidos. Portanto, e
m inexistindo justificativa razoável para o díscrimen realizado, deve prevalecer o sistema da igualdade formal e da meritocracia
que fundamenta o direito à educação. [...] (TRF 2ª R.; AC 0500034-10.2016.4.02.5158; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. José Antonio Neiva; Julg. 11/09/2019; DEJF 17/09/2019)

Neste particular, a parte agravada aduz, em suas contrarrazões (id 2882836), que os supracitados precedentes não são aplicáveis ao presente caso, eis que versam sobre universidades públicas, ao passo que a recorrida é universidade particular, que tem por finalidade obter lucro.

Todavia, não é demais rememorar que a eficácia dos direitos fundamentais não se restringe à relação entre Estado e cidadão, permeando também nas relações entre particulares, o que a doutrina chama de efeito horizontal
2
. Destarte, a vedação ao tratamento discriminatório é igualmente aplicável às instituições de ensino privadas, não havendo justificativa para se afastar a
ratio decidendi
firmada pelo Pretório Excelso.

Neste ponto, tratando especificamente da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o STF já teve a oportunidade de definir, por exemplo, que as normas fundamentais de índole procedimental podem ter incidência direta sobre relações entre particulares, obstando a exclusão de sócio sem a garantia do devido processo legal (RE 201819, Relator(a): Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
, reformando a decisão objurgada para deferir a tutela provisória de urgência pleiteada na origem, de modo a permitir a matrícula e ingresso do agravante no curso de medicina, a partir do 2º semestre de 2022, em decorrência de sua aprovação.

É como voto
.

1
De acordo com o Edital nº 002/2021, a Macrorregião Sul compreende as cidades de Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

2
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. Ed. Malheiros, São Paulo. 2ª ed, 2015, p. 528.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA
.
DECISÃO QUE
INDEFERE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
VESTIBULAR DE MEDICINA. COTA SOCIAL PARA ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA DA REGIÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO.

IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO CRITÉRIO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DECISÃO QUE TAMBÉM SE APLICA ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o agravante pleiteia, por meio da ação de origem, sua matrícula no curso de medicina na Multivix de Cachoeiro de Itapemirim, alegando, em síntese, que o critério utilizado para sua desclassificação do certame ofende a Constituição Federal.

2)
Para o preenchimento das vagas destinadas à cota social, o edital do certame estabeleceu como requisito que o candidato tenha cursado o Ensino Médio completo em instituição pública, localizada nos municípios da Macrorregião Sul do Espírito Santo.

3)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4868, declarou a inconstitucionalidade de lei distrital que estabelecia a reserva de 40% das vagas para alunos que comprovassem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal.

4)
A utilização do critério territorial veicula distinção injustificável entre os brasileiros, ao conferir tão somente àqueles que cursaram ensino médio na Macrorregião Sul do Estado do Espírito Santo a oportunidade de ingressas na instituição de ensino superior por meio de ação afirmativa, cujo objetivo precípuo é a política de inclusão social. Há, pois, evidente violação ao princípio constitucional da isonomia.

5)
A a eficácia dos direitos fundamentais não se restringe à relação entre Estado e cidadão, permeando também nas relações entre particulares, o que a doutrina chama de efeito horizontal. Destarte, a vedação ao tratamento discriminatório é igualmente aplicável às instituições privadas de ensino, não havendo justificativa para se afastar a “ratio decidendi” firmada pelo Pretório Excelso.

6)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.